Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o requerimento do Distrito Federal de ID 49158113. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2023 09:40:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador